Tribunal: TJDFT
Processo: 0727359-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727359-48.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. T. M.O. F. AGRAVADO: P. M.O. F. e OUTROS D E S P A C H O O advogado e a sociedade de advogados que representam a agravada A.M.F.M. comunicam sua renúncia ao mandato que lhes foi conferido, juntando a notificação encaminhada à mandante, devidamente recebida (ID 14742300). Ficam os patronos alertados quanto à obrigação de continuar representando a parte durante os 10 (dez) dias seguintes à notificação, realizada em 4/3/2020, nos termos do art. 112, § 1o, do CPC. No mesmo ato, intime-se A.M.F.M. para que regularize a sua representação processual no prazo de 20 (vinte) dias. Suspendo o processo por esse período, conforme determina o art. 76 do CPC. Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2020 18:45:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator